Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. INTERVENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 637 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO INCIDÊNCIA PARA OS ENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 26, I, DA LEI No 11.697/2008). CONDIÇÃO DE INTERVENIENTE. SUPRESSÃO DA HIPÓTESE LEGAL. ALTERAÇÃO DA LEI No 13.850/2019. INTERVENÇÃO GENÉRICA MERA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM PÚBLICO. CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE, LITISCONSORTE OU OPOENTE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL, JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos da legislação vigente, a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). A redação original desse inciso, porém, sofreu importante alteração pela Lei no 13.850/2019, que suprimiu a condição de interveniente do ente público para fins de modificação da competência.
2. Nos termos da Súmula no 637 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, “O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”.
3. O entendimento sumulado deve ser contextualizado e compreendido de acordo com os precedentes que levaram a sua elaboração. Em razão do caráter indisponível dos bens públicos, a vedação de discussão de domínio em ação possessória, prevista no art. 557 do CPC, não deve ser aplicada para impedir o ingresso da Administração Pública direta ou indireta no feito, sob pena de inviabilizar o exercício do dever-poder de tutela do patrimônio público em juízo.
4. Na hipótese, a TERRACAP manifestou seu interesse na causa porque é proprietária do imóvel público, objeto de litígio entre autora e réus. Os fundamentos para sua intervenção são genéricos e, pelo menos por ora, depreende-se que seu interesse público no feito é indireto, pois se limita à finalidade de monitoramento. Em razão da natureza da lide – litígio de posse de imóvel público por particulares – não se cogita que ela ingresse no feito como autora, ré, em litisconsórcio.
5. Afasta-se a condição de opoente da TERRACAP, pois não ajuizou demanda nos termos do procedimento especial previsto nos arts. 682 ao 686 do CPC. Não se verificou a intenção de controverter a coisa ou o direito discutido entre a autora e os réus até o momento.
6. Ausentes as causas de deslocamento de competência ratione personae para a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos da redação atual do art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, aplica-se a norma residual do seu art. 25 para firmar a competência da Vara Cível. A mera intervenção no feito do ente público não é suficiente para modificar a competência para o juízo especializado, cujas hipóteses são taxativas (numerus clausus), especialmente após a supressão da competência em razão dela. Precedentes deste tribunal.
7. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.